Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730594-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEDER CARDOSO DE SOUZA IMPETRANTE: GLEICIANE PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GLEICIANE PEREIRA, em favor do paciente WEDER CARDOSO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante informa que o paciente está preso no Complexo Penitenciário da Papuda e foi denunciado por suposto envolvimento com tráfico de drogas dentro do sistema prisional. A defesa argumenta que a denúncia é genérica e não apresenta elementos concretos que individualizem a conduta, sendo baseada apenas na titularidade de uma chave PIX vinculada à sua mãe. Sustenta que a peça acusatória não descreve de forma clara e objetiva qualquer ação praticada pelo paciente, não havendo apreensão de drogas, testemunhos, interceptações ou qualquer prova que o relacione diretamente ao crime. A denúncia se baseia em bilhetes encontrados com um corréu, Renato dos Santos Rosales, que continham chaves PIX supostamente ligadas a familiares de Weder, o que não configura, por si só, envolvimento no tráfico. Vindica a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois faltam indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, verberando que a denúncia é considerada inepta e genérica, violando princípios constitucionais como o contraditório e a ampla defesa, porquanto o paciente foi incluído no processo sem qualquer descrição de sua participação nos fatos, o que configura constrangimento ilegal. Ao final, requer a concessão de liminar para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, com base no artigo 395, III, do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão definitiva da ordem. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de trancamento do inquérito policial está lastreada na inexistência de justa causa para a persecução penal, ante a ausência de lastro probatório mínimo. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, instruída com elementos indiciários, estabeleceu a relação entre o bilhete apreendido juntamente com as drogas, contendo o nome Gisleide e a referência de ser a “mãe do WEDER”, com o número do Pix e a indicação do valor R$ 200,00, e o paciente, o qual se encontra atualmente cumprindo pena por tráfico de drogas no mesmo presídio onde a droga foi apreendida na cela do outro denunciado RENATO DOS SANTOS ROSALES. Com efeito, extrai-se das peças que instruem a ação originária, que antes de oferecer denúncia, o Ministério Público promoveu diligências complementares (ID 74400316 pp. 74-80) que apontam a possibilidade de liame entre o paciente e a droga apreendida dentro da cela do corréu RENATO. Vale acrescentar que durante a instrução penal, poderá ser melhor apurada, por meio de prova pericial datiloscópica, já requerida pelo Ministério Público (ID 74400316 pp. 74-80), a existência de relação entre o paciente, o corréu e a droga apreendida. Nesse contexto, não há, em princípio, ausência de justa causa para oferecimento da denúncia. A aferição percuciente de eventual conduta ilícita do paciente é matéria a ser analisada por ocasião da instrução processual penal, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Com efeito, a pretensão da impetrante, pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, não constatado o vindicado constrangimento ilegal, inviável a pretensão de trancamento do inquérito policial, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.